Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. LAUDO PERICIAL PROFERIDO EM OUTRO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DA METODOLOGIA ADOTADA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório (CPC, art. 372).

2. Considera-se válido o laudo pericial que certifica o valor do imóvel em outro processo quando a avaliação homologada está em consonância com as oscilações do mercado imobiliário e com base nos valores praticados na compra e venda de imóveis similares.

3. É desnecessário que se aguarde a homologação do laudo pericial utilizado por empréstimo diante da autonomia de cada Juízo na apreciação da matéria, sobretudo porque deve ser preservada a liberdade na formação do convencimento para se garantir a prestação da tutela jurisdicional adequada ao caso concreto.

4. Recurso conhecido e não provido.